Tribunal: STF
Processo: ARE 1411811
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, PARA DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FINANCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS AO FUNDEF. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na ACO 648-BA, r. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário em 06/09/2017, decidiu que os recursos do Fundef ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’. O Fundef foi extinto pela Emenda Constitucional 53/2006 e substituído pelo Fundeb (regulamentado pela Lei 11.494/2007), cujos recursos tem a mesma destinação constitucional, como prevê os arts. 60 do ADCT e 212 da Constituição. 



    2. O STJ no REsp 1.703.697-PE, r. Ministro Og Fernandes, 1ª Seção em 11/10/2018, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de retenção de honorários em crédito do Fundeb pago pela União a município em cumprimento de sentença, considerando a previsão constitucional de vinculação desses recursos. 



    3. Agravo de instrumento da sociedade de advogados desprovido.”



    (e-doc. 5; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 100 da Constituição da República e inobservado o verbete nº 47 da Súmula do STF, tendo em vista a possibilidade de destaque, do valor da condenação, dos honorários advocatícios contratuais, considerado o caráter alimentar desta Aponta a existência de julgados do Supremo Tribunal no sentido de que a matéria alusiva à retenção dos honorários não chegou a ser debatida na citada Ação Cível Originária nº 648/BA.



    3. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o bloqueio referente a 20% (vinte por cento) do Precatório nº 0197443-78.2019.4.01.9198 e, no mérito, pleiteia o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e permitir o pagamento da verba honorária. Alternativamente, pede o sobrestamento do recurso até a apreciação da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF ou da Suspensão de Liminar nº 1.186/DF, que tratam do tema em questão (e-doc. 9).



    4. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento. Aduz estar o acórdão recorrido em consonância com os entendimentos do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, que na Suspensão de Liminar nº 1.186/DF houve determinação de suspensão das decisões que autorizem o destaque de honorários contratais com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A pretensão recursal merece prosperar, mas apenas em parte.



    6. O Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do FUNDEF, concluindo pela inconstitucionalidade. Eis a ementa do precedente:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    7. O Colegiado, como visto, excepcionou da referida vinculação constitucional os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consignou o Relator:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” (grifos no original).



    8. Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, percebe-se assistir razão, em parte, à recorrente, porquanto, nos termos da decisão deste Pretório Excelso, permite-se o destacar da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao FUNDEF, os honorários advocatícios . 



    9. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao agravo e, desde logo, dou provimento, também em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar que, no pagamento do precatório, seja observado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator